Tribunal: CARF
Processo: 11065.100742/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100742/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.047 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2020
Recorrente
DIVIETTO CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2008
BASE DE CÁLCULO. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS A
TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA. RE 606.107/RS.
Os valores recebidos a título de cessão onerosa a terceiros de créditos de ICMS
provenientes de exportação não fazem parte da base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme o que restou decidido pelo STF, com repercussão geral, no
julgamento do RE 606.107/RS, de aplicação obrigatória pelos membros do
CARF, por força do art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Tratase de manifestação de inconformidade contra indeferimento parcial de pedido de
ressarcimento/compensação, relativo ao saldo credor de Cofins não cumulativa. O
interessado discorda da glosa parcial, oriunda da tributação das receitas decorrentes das
transferências de créditos do ICMS a terceiros, alegando que as operações de
transferência de ICMS não se enquadrariam no conceito de receita.
Entende que os créditos de ICMS nunca teriam transitado pelas contas de resultado e
que não se tratariam de ingresso de dinheiro novo na empresa, mas mera cessão de
crédito, um “escambo” correspondente a troca de uma moeda escritural por matéria
prima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100742/2009-42
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.047 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100742/2009-42

Defende, também, que a Constituição Federal teria previsto a não incidência do ICMS
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurando a manutenção e
o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores. O
posicionamento adotado e ora combatido ofenderia tal regra constitucional de
imunidade.
Alega, ainda, que a fiscalização, ao identificar tais supostas receitas não submetidas à
tributação, apurou o montante devido e deduziu dos créditos verificados o valor da glosa
correspondente sem formalizar o lançamento, o que acarretaria em ofensa à legislação
vigente, segunda a qual, entende que a fiscalização deveria fazer o lançamento do
tributo e não reduzir o valor solicitado como ressarcimento.
Isso posto, requer que seja dado provimento à manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento integral do direito ao crédito pleiteado, sem a glosa impugnada,
corrigido monetariamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2008
Ementa: CESSÃO DE ICMS INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e a COFINS até a vigência dos arts.7o, 8o e 9o da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008, a partir de 1o de janeiro de 2009, sem efeitos
retroativos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.047 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100742/2009-42

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de relativo ao saldo credor de Cofins não cumulativa do período de apuração
acima foi parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas em parte. A
insuficiência do crédito decorre da glosa dos créditos advindos da tributação das receitas
decorrentes das transferências de créditos do ICMS a terceiros.
Conforme consta na Informação Fiscal de fls. 80, tais créditos são oriundos de
aquisições para o processo produtivo, sendo a receita do contribuinte decorrente na maior parte
de exportações diretas ou através de empresas comerciais exportadoras.
Alega a recorrente que o acúmulo de créditos de ICMS tem origem em incentivo
fiscal estadual e a cessão de créditos de ICMS não tem natureza de receita, visto que há mera
mutação patrimonial, porquanto não há lançamentos a serem feitos nas contas de resultado.
A propósito da cessão de créditos de ICMS, transcreve-se o entendimento de
Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi em Imposto de Renda das
empresas: interpretação e prática: atualizado até 10-01-2010, 35a ed. – São Paulo: IR
Publicações, 2010, p. 879 e 880:
As empresas exportadoras de mercadorias acumulam vultosos créditos de ICMS que
chegam a bilhões de reais em todo o País. Como não conseguem utilizar os créditos,
estes são cedidos para outras empresas. O 2o C.C. decidiu que as cessões onerosas e
outras operações semelhantes envolvendo créditos de ICMS, por apresentarem mera
mutação patrimonial, não integram a base de cálculo de PIS e COFINS (ac nos 201-
80.856/2007 a 201-80.866/2007 no DOU de 23-04-08).
As decisões são corretas porque na cessão de crédito de ICMS não há nenhuma
receita a ser contabilizada na conta de resultado. A empresa só adquire o crédito de
ICMS se a empresa cedente conceder deságio. Se o deságio for de 20%, a empresa
debita Caixa em 80% e a despesa de deságio em 20% e credita a conta de Ativo (crédito
de ICMS) em 100%. Não há nenhuma receita a ser contabilizada na conta de
resultado. Este é o procedimento contábil correto. A contabilização é idêntica à do
desconto de duplicatas em que não há receita a ser contabilizada no resultado. A culpa
pode ter sido do contabilista que criou receita ilusória na conta de resultado.(grifou-se)
Não obstante, tal matéria encontra-se atualmente pacificada no CARF, com várias
decisões, inclusive em Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendendo pela impossibilidade de
incidência de Pis e Cofins sobre os valores relativos às cessões de créditos de ICMS.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 606.107/RS, submetido ao rito
previsto no art. 543-B do antigo CPC, decidiu que é inconstitucional a incidência do PIS e da
Cofins, apuradas segundo o regime de não cumulatividade, sobre os valores recebidos por
empresa exportadora em razão da transferência de créditos de ICMS a terceiros, conforme
ementa abaixo:
EMENTA:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.047 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100742/2009-42

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no artigo 62 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda, com alterações da Portaria MF no 152, de 2016, que dispõe
que os Conselheiros têm que reproduzir as decisões do STF proferidas na sistemática da
repercussão geral, conforme colacionado acima.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No mais, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no
11.941 de 27/05/2009 também estabelece estar vedado aos membros das turmas de julgamento
do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, com exceção dos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, e demais hipóteses ali elencadas, no que
também se amolda o presente caso.
Pelo que consta nos autos, os documentos colacionados são indícios de prova dos
créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.047 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100742/2009-42

É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base na
escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o valor do direito creditório.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a não incidência das contribuições não cumulativas sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital